Tribunal: TJSP
Processo: 2042425-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU À INVENTARIANTE DIRIGIR-SE AO POSTO FISCAL PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA E JUROS DO ITCMD – Prazos processuais devidamente atendidos - Inteligência do disposto no Artigo 17, da Lei 10.705/2000 - Atraso em decorrência da marcha processual – recorrentes que cumpriram as determinações judiciais quando instados sem delongas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU À INVENTARIANTE DIRIGIR-SE AO POSTO FISCAL PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA E JUROS DO ITCMD – Prazos processuais devidamente atendidos - Inteligência do disposto no Artigo 17, da Lei 10.705/2000 - Atraso em decorrência da marcha processual – recorrentes que cumpriram as determinações judiciais quando instados sem delongas ou desídia – decisão modificada – recurso provido.